Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIMENTO OCASIONAL. CRIPTOATIVOS. G44 BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE NA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS. FORMAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO CONTRATUAL. ZEN CARD. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA. DESCONTO DE MONTANTE JÁ RECEBIDO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito. E o negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser tido como nulo nos termos do art. 166, II do Código Civil.
2. Ademais, nos termos dos artigos 182 e 475 do Código Civil, desfeito o negócio jurídico pelo inadimplemento, as partes deverão retornar ao status quo ante.
3. “Tratando-se de relação sujeita às normas consumeristas, é cediço que toda a cadeia de fornecimento do produto ou serviço se torna objetiva e solidariamente responsável por eventual defeito ou vício dele originado, em decorrência da interpretação do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, do CDC, bem como em virtude da teoria da aparência. (Acórdão 1874493, 07032910820228070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Na espécie, embora correta a sentença ao determinar a devolução dos valores aportados pela autora, não determinado, em atenção ao artigo 884, CC, o desconto do montante já recebido pela autora, que, conforme “Extrato de pagamento por cliente”, totaliza R$ 10.732,00. Sentença reformada no ponto.
5. Recursos conhecidos. Parcialmente providos os recurso de G44 BRASIL S/A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER; negado provimento ao recurso de ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A.